Tribunal: TJSP
Processo: 7000022-23.2019.8.26.0664
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000134531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000022-23.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCIO JOSE
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000022-23.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 2/6
Agravo
em
Execução
Penal
no
7000022-23.2019.8.26.0664
Votuporanga
Agravante: Ministério Público
Agravado: Márcio José Ferreira da Silva
41.619
1. O Representante do Ministério Público agrava
de decisão proferida nos autos da execução no 828.296, em
tramitação perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga,
que, diante do comunicado a respeito da provável prática de crime
doloso pelo sentenciado Márcio José Ferreira da Silva, deixou de
regredir cautelarmente o ora agravado (fls. 23). Narra ter o
reeducando sido condenado pela prática de tráfico de drogas e de
crime de trânsito. Após a concessão do benefício do regime aberto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000022-23.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 3/6
praticou nova infração penal e foi preso em flagrante delito. Alega o
agravante que, nos termos do artigo 118 da Lei de Execução Penal e
do artigo 36, § 2o, do Código Penal, a prática de fato definido como
crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto
constitui falta grave, sujeitando o sentenciado à regressão prisional.
Destaca o quanto disposto no enunciado 526 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça - STJ. Afirma que, diante da gravidade da
situação, a regressão deve se dar para o regime fechado. Requer,
assim, o provimento do recurso, determinando-se a regressão
cautelar do sentenciado ao regime fechado (fls. 02/07).
O
agravo
foi
regularmente
processado.
Contraminuta da defesa às fls. 46/48. Manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso (fls. 57/59).
Após determinação desta relatoria (fls. 61/62), o
juízo da execução encaminhou os informes de fls. 67/84.
2. Colhe-se dos autos que o reeducando
descontava pena, no regime aberto, pela prática dos delitos previstos
no artigo 311 do Código Penal (fls. 08/09) e no artigo 33, caput, c.c.
artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas (fls. 10/11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000022-23.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 4/6
Consoante fls. 12/17, em maio de 2019, o Juízo
da Execução recebeu ofício informando que Márcio José foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III,
ambos da Lei 11.343/2006, sendo a denúncia recebida em 29 de abril
de 2019.
Segundo manifestação do Ministério Público
reproduzida às fls. 22, o ora agravado cumpria pena em regime
aberto e se ausentou de seu endereço sem autorização judicial
durante as festividades de final de ano. Além disso, praticou fato
definido como crime doloso. Requereu-se, assim, a regressão
cautelar de Márcio José para o regime fechado.
A autoridade judiciária proferiu a seguinte
decisão, ora impugnada: “Vistos. Fls. 36: Respeitado o entendimento
do Ministério Público, fica indeferido o requerimento de regressão
prisional. Não houve condenação definitiva. O reeducando encontra-
se preso provisoriamente, suspende-se a execução. Anote-se e
comunique-se. Aguarde-se a definição da prisão preventiva para
prosseguimento da execução. Deverá a serventia proceder à
pesquisa com frequência (...)” (fls. 37, textual).
Segundo as informações apresentadas pelo juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000022-23.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 5/6
da execução, Márcio José encontrava-se regularmente cumprindo
pena no regime aberto desde 09 de março de 2017 quando, em 21 de
fevereiro de 2019, foi preso em flagrante delito, sendo a prisão
convertida em preventiva, dando origem ao processo crime no
1500574-33.2019.8.26.0664, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga. Houve, então, a suspensão da execução em regime
aberto. O ora agravado permaneceu preso preventivamente até 29 de
outubro de 2019, quando houve sua condenação em primeiro grau.
E em recente consulta ao sistema informatizado
deste Tribunal, verificou-se que a sentença proferida nos autos acima
indicados negou a Márcio José o direito de apelar em liberdade.
3. É caso de desprovimento do recurso.
De acordo com o artigo 118, incisos I e II, da Lei
de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade se
sujeita à forma regressiva, podendo o condenado ser transferido a
regime mais gravoso do que aquele em que se encontra
descontando pena caso (i) pratique fato definido como crime doloso
ou falta grave, ou (ii) venha a sofrer condenação, por crime anterior,
cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível
o regime atual, observada a regra do artigo 111, também da Lei de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000022-23.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 6/6
Execução Penal.
Com
base
em
tais
previsões
legais,
a
jurisprudência tem aceitado a decretação da sustação cautelar do
regime mais brando antes do reconhecimento definitivo da prática de
infração disciplinar pelo sentenciado, destacando, inclusive, não ser
necessária a prévia oitiva do preso em tais situações, uma vez que a
regressão cautelar não se confunde com a regressão “definitiva” de
regime.
Contudo, no caso em tela, uma vez que o
reeducando já se encontra preso pela prática de novo delito, não
se verifica a presença de cautelaridade, a ensejar sua regressão
cautelar.
Logo, a irresignação ministerial não merece
acolhida.
4. Ante o exposto, negam provimento ao
recurso.
Márcio Bartoli
Relator